Tribunal: TJDFT
Processo: 0752915-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS DO EXECUTADO (ART. 16, § 1o, DA LEI No 6.830/80). PENHORA SUFICIENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA AO EXEQUENTE. ACOLHIMENTO. ELUCIDAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS ENTRE OS LITIGANTES. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. À luz do que disciplina a Lei de Execução Fiscal, é exigida a garantia do juízo como condição para a procedibilidade dos embargos à execução fiscal (art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980).
2. Na hipótese, verifica-se que a execução fiscal se encontra integralmente garantida por meio da penhora. 2.1. Não se verifica urgência na liberação do valor constringido, enquanto ainda não resolvida a questão nos embargos à execução, os quais foram recebidos pelo Juízo singular. 2.2. A concordância dos executados/agravantes com a penhora não induz a conclusão de que os recorrentes concordaram com a liberação dos valores ao Distrito Federal, devendo o valor bloqueado ficar em conta vinculada ao Juízo, visto que não há qualquer prejuízo à parte agravada em aguardar o processamento dos embargos à execução, cujo exame, a ser realizado na origem, melhor elucidará os pontos controvertidos trazidos pelas partes.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar que os valores penhorados/bloqueados dos executados permaneçam em conta vinculada ao Juízo até o processamento dos embargos à execução fiscal.